Tribunal: TJDFT
Processo: 0703834-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. OFENSA À DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA.
1. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade se, nas razões recursais, a parte apelante aponta os argumentos que justificariam o pedido de reforma ou anulação da sentença.
2. Não há vício de fundamentação nos casos em que a matéria é enfrentada à luz de preceitos jurídicos diversos dos desejados pela parte.
3. A má-fé não se presume, razão pela qual, para o seu reconhecimento, é necessária a prova irrefutável e manifesta de que uma das partes agiu com dolo a fim de causar dano processual à parte contrária, o que não se verificou no presente caso.
4. Rejeitaram-se as preliminares e, no mérito, negou-se provimento ao apelo da ré.